Tribunal: STF
Processo: RE 1022603
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária. Lei 9.717/98 e Decreto 3.788/2001. Extravasamento dos limites da competência legislativa da União. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.